Tribunal: STJ
Processo: 0007568-16.2020.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020450 - MA (2025/0304368-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PABLO VITOR CHAVES PENHA
ADVOGADO
: JOAO RICCARDO FONSECA DOS SANTOS - MA015964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE
MENORES. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO.

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO

SÚMULA
182/STJ.
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de Agravo em Recurso Especial, sob o fundamento de ausência de impugnação
específica aos óbices apontados na decisão de inadmissibilidade do recurso
especial.
2. O agravante sustenta que impugnou expressamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo em Recurso
Especial impugnou, de forma específica, concreta e pormenorizada, os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, em
observância ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a impugnação aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade seja realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
dissociadas das particularidades do caso concreto.
5. A análise da petição do Agravo em Recurso Especial revelou que o agravante
se limitou a apresentar alegações abstratas e padronizadas, sem demonstrar, de
maneira inequívoca, o desacerto da decisão que aplicou os óbices das Súmulas 7
/STJ, 282/STF, 284/STF e 83/STJ.
6. Para afastar o impedimento da
seria necessário demonstrar,
Súmula 7/STJ,
por meio de cotejo analítico, que a pretensão recursal não demanda reavaliação
do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica dos fatos já
delineados no acórdão recorrido, o que não foi realizado.
7. A ausência de impugnação específica equivale à ausência de dialeticidade
recursal, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52262520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: c5610853-890b-49c8-87ec-8b4232857b92

8. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, devendo ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
Agravo regimental não provido.
9. Resultado do Julgamento:
STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2183499/MG,
Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
20/03/2025,
26/03/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52262520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:21:07
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: c5610853-890b-49c8-87ec-8b4232857b92

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3020450 - MA (2025/0304368-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PABLO VITOR CHAVES PENHA
ADVOGADO
: JOAO RICCARDO FONSECA DOS SANTOS - MA015964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE
MENORES. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO.

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO

SÚMULA
182/STJ.
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de Agravo em Recurso Especial, sob o fundamento de ausência de impugnação
específica aos óbices apontados na decisão de inadmissibilidade do recurso
especial.
2. O agravante sustenta que impugnou expressamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo em Recurso
Especial impugnou, de forma específica, concreta e pormenorizada, os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, em
observância ao princípio da dialeticidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52263121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:55
Código de Controle do Documento: ee02b3ff-d00b-4c73-a38e-ee26cceeeecc

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que a impugnação aos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade seja realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
dissociadas das particularidades do caso concreto.
5. A análise da petição do Agravo em Recurso Especial revelou que o agravante
se limitou a apresentar alegações abstratas e padronizadas, sem demonstrar, de
maneira inequívoca, o desacerto da decisão que aplicou os óbices das Súmulas 7
/STJ, 282/STF, 284/STF e 83/STJ.
6. Para afastar o impedimento da
seria necessário demonstrar,
Súmula 7/STJ,
por meio de cotejo analítico, que a pretensão recursal não demanda reavaliação
do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica dos fatos já
delineados no acórdão recorrido, o que não foi realizado.
7. A ausência de impugnação específica equivale à ausência de dialeticidade
recursal, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 182/STJ.
8. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, devendo ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
Agravo regimental não provido.
9. Resultado do Julgamento:
STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2183499/MG,
Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
20/03/2025,
26/03/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PABLO VITOR CHAVES
PENHA contra decisão monocrática (fls. 529-530) que não conheceu do Agravo em
Recurso Especial.
O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não deve prevalecer.
Alega que, em suas razões recursais, impugnou expressamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, tendo enfrentado os óbices das Súmulas 7/STJ, 282/STF, 284
/STF, e 83/STJ. Defende a ocorrência de "clara dialeticidade recursal" (fl. 538) e invoca os
princípios da ampla defesa, do devido processo legal e da instrumentalidade das formas.
Documento eletrônico VDA52263121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:55
Código de Controle do Documento: ee02b3ff-d00b-4c73-a38e-ee26cceeeecc

Ao final, requer a reconsideração da decisão ou a submissão do feito ao
colegiado, para que o Agravo em Recurso Especial seja conhecido e regularmente
processado.
O Ministério Público Federal manifestou-se às fls. 556-558.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
O cerne da controvérsia reside em verificar se o Agravo em Recurso Especial
(fls. 500-503) impugnou, de forma específica, todos os fundamentos da decisão proferida
pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão (fls. 494-496), que
inadmitiu o Recurso Especial.
A decisão monocrática da Presidência desta Corte (fls. 529-530) assentou que a
parte agravante deixou de infirmar os fundamentos relativos à incidência das Súmulas 7
/STJ, 282/STF, 284/STF e 83/STJ.
O agravante, em seu Agravo Regimental, alega que teria impugnado todos os
óbices apontados.
Contudo, tal como consignado na decisão agravada, a jurisprudência desta Corte
Superior é firme no sentido de que, em atenção ao princípio da dialeticidade, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.
Ao analisar a petição do Agravo em Recurso Especial (fls. 500-503), observa-se
que o recorrente se limitou a alegações abstratas e padronizadas, dissociadas das
particularidades do caso concreto analisado pela Corte de origem.
Essa forma de impugnação, que não ataca especificamente os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade, equivale à ausência de dialeticidade recursal. O dever da
parte agravante não é apenas o de mencionar os óbices, mas o de demonstrar, de maneira
inequívoca, o desacerto da decisão que os aplicou.
Para afastar o impedimento da
por exemplo, seria imperativo
Súmula n.7/STJ,
que o recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão
recursal não demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a
revaloração jurídica dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A
ausência dessa demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a
impugnação ineficaz e mantém hígido o fundamento da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA52263121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:55
Código de Controle do Documento: ee02b3ff-d00b-4c73-a38e-ee26cceeeecc

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão,
que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se pretende
o reexame de provas (AgRg no
Rel. Ministro Carlos Cini
AREsp 2183499/MG,
Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2025,
DJEN de
.
26/03/2025)
Portanto, a impugnação genérica equivale à ausência de impugnação, atraindo,
por analogia, o óbice da
aplicada corretamente pela decisão
Súmula n. 182/STJ,
presidencial.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52263121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 12/11/2025 19:19:55
Código de Controle do Documento: ee02b3ff-d00b-4c73-a38e-ee26cceeeecc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0304368-6
AREsp 3.020.450 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00075681620208100001 75681620208100001
PAUTA: 11/11/2025
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PABLO VITOR CHAVES PENHA
ADVOGADO
: JOAO RICCARDO FONSECA DOS SANTOS - MA015964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PABLO VITOR CHAVES PENHA
ADVOGADO
: JOAO RICCARDO FONSECA DOS SANTOS - MA015964
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054494850983444=0@
2025/0304368-6 - AREsp 3020450 Petição : 2025/0089028-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:05:46
Código de Controle do Documento: F1509A6E-FC9A-4C46-A761-747071BF2C9B